Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO NO ÂMBITO DE PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel dos executados, no bojo de execução de título extrajudicial fundada em dívida condominial. O juízo de origem entendeu pela desproporcionalidade entre o valor do bem e o crédito exequendo, determinando a indicação de outros bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido por meio de financiamento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com garantia fiduciária e vinculação ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR; (ii) estabelecer se a inexistência de outros bens penhoráveis justifica a constrição do imóvel diretamente vinculado à origem do débito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução por dívida condominial, de natureza propter rem, pode recair sobre o próprio imóvel gerador do débito, mesmo que ainda não quitado, respeitada a legalidade da constrição e a ordem judicial.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, mesmo em imóveis financiados por programas habitacionais, desde que haja respeito ao devido processo legal e aos direitos do agente fiduciário.
5. A constrição dos direitos aquisitivos, nesses casos, não representa violação à finalidade social do programa de habitação, pois não implica alienação imediata nem perda automática da posse pelos devedores.
6. A ausência de bens penhoráveis identificados em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD demonstra a tentativa legítima do credor em localizar meios alternativos de satisfação do crédito, o que justifica a penhora requerida.
7. A simples desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito não impede a penhora, quando se trata do único bem vinculado à obrigação e não identificados bens menos gravosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel financiado no âmbito de programa habitacional com alienação fiduciária, quando vinculados à dívida condominial.
2. A inexistência de bens penhoráveis e a vinculação direta do imóvel à dívida justificam a constrição, ainda que o valor do bem seja superior ao débito.
3. A penhora dos direitos aquisitivos respeita o devido processo legal e não implica violação automática à finalidade social do programa habitacional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 835, XII; CF/1988, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.178.869/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, REsp no 1.337.790/PR, Tema 578.